Tribunal: TJBA
Processo: 0504602-41.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0504602-41.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EBNEZER DE SOUZA Advogado(s): EDUARDO GOMES CABRAL JUNIOR EMBARGADAS: REGIANE VILIMAS SOUZA E OUTROS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDENIZATÓRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA. DANOS MORAIS FIXADOS EM SUPERIOR AO PLEITO INICIAL. CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO. DESISTÊNCIA DE LITISCONSORTES. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DESCABIDA. MATÉRIAS ANALISADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 0504602-41.2016.8.05.0150, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes.